Tribunal: TJMT
Processo: 0029273-93.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029273-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. M. DA SILVA SANTANA - ME - CNPJ: 06.646.919/0001-33 (APELANTE), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO), PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.559.227/0001-05 (APELADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL REALIZADA – SENTENÇA FUNDAMENTADA NA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo sido realizada prova pericial por profissional indicado pelo Juízo e de forma imparcial, não há razão de ser realizada oitiva de testemunha e depoimento pessoal.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

O indeferimento da prova testemunhal, por si só, não cerceia o direito de defesa se ela dispensável ao julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança nº 29273- 93.2015.8.11.0041, que tramitou na 7ª Vara cível da Capital, na qual o Juízo
a quo
,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial, e condenou a autora, ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado a causa.

Por fim,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela empresa reconvinte, ora apelada, para condenar a recorrente ao pagamento no valor de R$ 323.788,48 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e, por conseguinte, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios do parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do condenação,nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que a Contestação e Reconvenção feitas pela apelada, são extemporânea, uma vez que a apelada foi citada, conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, de fls.38 (1º Volume) no dia 28 de agosto de 2.015, juntada, segundo anotação de fls. 03, no dia 06.10.2015. Entretanto, o doutor subscritor de ambas peças, fez carga do processo no dia 31 de agosto de 2015, conforme comprovante constante de fls. 560/562, portanto, houve ciência inequívoca.

Esclarece que a única prova produzida nos autos, foi a pericial, apesar de, na sua inicial ter requerido depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o Juiz não ouviu as partes tampouco as testemunhas.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pleito exordial.

Contrarrazões, no id nº 38553023.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

A alegação de extemporaneidade, que justifica a Apelante, ao argumento de vista rápida para extração de cópias registrada no andamento do TJMT em 31.08.2015 improcede.

Isso porque, o patrono subscritor além de sequer possuir procuração em 31.08.2015, este nunca teve poderes para receber citação, logo “vista dos autos em cartório por advogado sem poderes” não tem valor legal para evento de citacao, como quer fazer parecer a Douta advogada do Apelante.

Aliás, a procuração acostada aos autos pela Apelada, sequer existe poderes para receber citação.

Quanto ao argumento de que seria necessária, para a prolação da sentença, a produção de prova testemunhal, também entendo que a irresignação não merece guarida.

Isso porque, a justificativa apresentada pela parte autora, ora recorrente, para o seu deferimento, é que essa prova seria necessária para evidenciar os prejuízos e dissabores decorrentes das ilicitudes perpetradas pela parte ré, ora recorrida.

Considerando essa justificativa, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em relação ao indeferimento dessa prova, porque o fato que pretende comprovar pode ser aferido mediante a prova documental juntada aos autos.

Entretanto, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), sendo que o dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda, o que não restou provado.

Por outro lado, contudo, verifica-se que a perícia realizou os trabalhos comunicando às partes e aos seus assistentes técnicos, o início e o local para a realização dos trabalhos periciais.

Desse modo, o indeferimento da produção de provas não constitui, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o que se percebe é que, na qualidade de destinatário das provas, o Juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO EM DÓLAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato aos arts. 131, 165, 458, II e 535 do CPC.

2. O indeferimento de provas não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1097498/GO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Com efeito, a produção da prova oral, no presente caso, conforme já assinalado, nada acrescentaria ao convencimento do magistrado, haja vista que bastou a análise dos documentos juntados e da perícia técnica.

Portanto, está correta a fundamentação da sentença recorrida, devendo ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para o patamar de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020